Tribunal: TJPA
Processo: 0005221-79.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005221-79.2020.8.14.0039

APELANTE: NILTON SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS IV E VI, E §7º, INCISO III DO CPB. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E DA CAUSA DE AUMENTO. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações testemunhais perante o Júri, todas uníssonas entre si e aptas a demonstrar as qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do feminicídio, além da causa de aumento do cometimento de crime na presença de descendente da vítima, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

2. Devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

4. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias de janeiro e finalizada aos sete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por NILTON SANTOS DA SILVA, em face de decisão do Tribunal do Júri da 3ª Vara da Comarca de Paragominas, que o condenou à pena
de 25 (vinte e cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos IV e VI, e §7º, inciso III do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia no dia 03.08.2020, por volta das 8h30, a vítima Maria de Fátima Gomes, ex-companheira do réu, estava sentada em frente à sua residência, com sua filha, quando ele chegou, iniciou uma discussão e, logo em seguida, desferiu um golpe de faca em seu peito. Apesar de ter sido socorrida, a ofendida não resistiu e evoluiu a óbito ainda no local. Após o cometimento do delito, ele fugiu e foi encontrado pela Polícia Militar, escondido em uma mata.

Prossegue a exordial narrando que um ex-companheiro da vítima, Eraldo Gomes da Cruz, afirmou que o réu já a vinha ameaçando, dizendo que iria matá-la; forneceu, inclusive, um áudio onde o réu dizia para Maria
“se eu tivesse que te matar, já teria te matado, abestada”
. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou ter cometido o crime.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que a autoria não restou comprovada ante os contraditórios depoimentos das testemunhas, bem como, diante da não apreensão da arma utilizada no crime, e da ausência de testemunhas oculares ou de imagens gravadas que tenham registrado a cena do crime.

Aduz que
não há, no bojo processual, elementos que denotem a presença das qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do crime cometido contra a mulher

por razões da condição de sexo feminino,
tampouco da
causa de aumento referente a ter sido, o crime, cometido na presença de descendente da vítima
.

Pugna, assim, seja o réu
submetido a novo julgamento popular.

Argumenta, ainda, caso rechaçada a tese supraesposada, a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Pede, também, seja realizada a
detração penal
, computando-se o tempo de prisão preventiva do recorrente para correto estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena.

Requer, por fim, o
direito de recorrer em liberdade
, por preencher os requisitos legais para tanto.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

O apelante alega que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que a autoria não restou comprovada ante os contraditórios depoimentos das testemunhas, bem como, diante da não apreensão da arma utilizada no crime, e da ausência de testemunhas oculares ou de imagens gravadas que tenham registrado a cena do crime.

Aduz que
não há, no bojo processual, elementos que denotem a presença das qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do crime cometido contra a mulher

por razões da condição de sexo feminino,
tampouco da
causa de aumento referente a ter sido, o crime, cometido na presença de descendente da vítima
.

Pugna, assim, seja o réu
submetido a novo julgamento popular.

Tem-se que a referida tese
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo necroscópico de fls. 237/238 dos autos digitalizados.

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário e durante a instrução criminal, senão vejamos.

A testemunha Luciano Vieira de Souza declarou, perante o Júri, que não presenciou os fatos, tendo sido informado, pela fonia, acerca deles, tendo se deslocado para aquele local, onde não conseguiu chegar com a viatura, devido à rua ser estreita e estar aglomerada. Naquele momento, um homem deu-lhes um papel com um possível endereço onde o suposto assassino estaria, tendo a guarnição para lá se dirigido. No referido imóvel, não encontraram o meliante, mas viram, no canto do muro, um par de sandálias, de modo que pediu ao outro policial, o Cabo Maximino, que pulasse o muro, que dava para uma mata alta e fechada. Na hora em que ele pulou, um morador do condomínio informou que um rapaz havia pulado o muro. Na varredura, o Cabo Maximino encontrou o cidadão. Ele não portava faca, nem estava com manchas de sangue, mas confessou o crime, afirmando que o fez por conta de ciúme, eis que ele não aceitava o término com a vítima, e que ela já queria se envolver com outra pessoa. Disse que o réu não parecia estar alcoolizado ou drogado, estando ciente do que fez e não demonstrando arrependimento. Narra que chegou ao conhecimento da polícia que a faca havia ficado cravada na vítima.

A testemunha Anderson Douglas Chaves dos Reis narrou, perante o Júri, que não presenciou os fatos, tendo chegado logo após. Viu o corpo da vítima, com a faca cravada nele. Não viu ninguém no local, porque estava de motorista da viatura. Um terceiro sargento recebeu uma “denúncia” em um bilhetinho, dizendo a residência onde o acusado se encontrava. Chegando àquele local, não encontrou o réu. Afirma que não entrou no local, já que era o motorista da viatura. Os outros policiais chegaram com o réu depois de 20 a 30 minutos. O dono da casa, um amigo do réu, franqueou a entrada dos agentes, dizendo que o acusado não estava lá, havia apenas passado para deixar a moto. Todavia, outro policial foi ao fundo da casa e viu uma chinela no muro e escutou um barulho no mato atrás da casa, supondo que o réu havia se evadido. Após busca, os policiais o encontraram no mato. Ele não estava ferido, nem estava com manchas de sangue, apenas suado. Não viu o acusado falar nada acerca dos fatos.

A testemunha informante Rosângela Cassiano Rodrigues afirmou, perante o Júri, que a vítima sempre costumava a chamar para tomar café, mas, nesse dia, Rosângela informou que não havia tomado café em sua casa, tendo ambas ido tomar café na casa de sua mãe, onde ocorreu o fato. Quando a vítima chegou, ela já foi falando que o réu havia a estava ameaçando de morte desde o dia anterior. Disse que sentaram na frente da casa, a testemunha, seu filho Kennedy, sua mãe, seu pai, a vítima e a filha dela, de 1 ano e 4 meses. O réu estava na frente da casa dele, olhou para eles, montou em uma moto, e a vítima foi até ele, com a criança no colo, perguntando:
“tu estás ficando doido? Até quando tu vais me ameaçar?!”
, no que ele respondeu:
“tu ainda não tá escape”
, tendo ela voltado para onde as pessoas estavam sentadas. O acusado saiu de moto e, quando retornou, estacionou a moto e ficou olhando para eles, de lá da casa dele. Rosângela disse à vítima que iria até sua casa pegar um celular e trocar de roupa, para pagar um boleto, tendo a vítima permanecido lá sozinha com sua filha. A testemunha, então, ouviu a vítima gritando
“Socorro!”
por quatro vezes, e quando a vítima voltou ao local, viu o acusado já saindo do local, de moto, e a vítima, rodando, com a filha no colo, tentando tirar a faca, até que, soltou a criança, caiu e morreu, enquanto Rosângela também gritava, pedindo ajuda. Afirmou que a vítima sempre falava que ela e o réu brigavam muito, e que ele era muito agressivo. Referiu que eles viviam terminando e voltando. Disse que presenciou ele dando um “cascudo” nela certa vez, e que ele tinha muito ciúme dela.

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provado a ocorrência de feminicídio mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, cometido na presença de descendente da vítima.

Resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de legítima defesa ou de ter agido sob violenta emoção, após injusta agressão da vítima, que não foi aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Ademais, tem-se como igualmente inviável a exclusão das referidas qualificadoras e da causa de aumento reconhecidas pelos jurados, sob pena de se ferir o princípio da soberania dos vereditos, eis que elas encontram respaldo nos autos, pois, de acordo com as declarações acima, o réu agiu de supetão, desferindo um golpe de faca fatal no peito da vítima, sem qualquer possibilidade de defesa; bem como, restou comprovado que o réu praticou o delito com violência de gênero, dado que a havia tido um relacionamento amoroso com a ofendida, e não se contentava com o seu fim, não desejando que ela se envolvesse com outra pessoa. Da mesma forma, o depoimento da informante dá conta de que a ofendida estava com sua filha nos braços quando foi atacada pelo réu, o que caracteriza a causa de aumento relativa a ter sido o crime cometido perante descendente da vítima.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As qualificadoras objetivas comunicam-se aos demais coautores do homicídio, desde que ingressem na esfera de seu conhecimento. 2. É inviável, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença em situação na qual, ante informações do autor intelectual do crime, sobre horários e locais das atividades de sua ex-companheira, ela foi morta com vários tiros pelo executor do homicídio. A teor do entendimento desta Corte, incide a circunstância em apreço quando constata-se a surpresa. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 630.943/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E VI, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO DA VÍTIMA NÃO FOI DETERMINANTE PARA A PRÁTICA DELITIVA. DESCABIMENTO. DECLARAÇÕES DOS INFORMANTES E DAS TESTEMUNHAS QUE, ALIADAS À CONFISSÃO DO ACUSADO, EVIDENCIARAM QUE O CRIME FOI PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM RAZÃO DO RELACIONAMENTO AMOROSO QUE EXISTIU ENTRE O RÉU E A VÍTIMA. RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DAS QUALIFICADORAS DA TORPEZA E DO FEMINICÍDIO, ADEMAIS, QUE NÃO INCORRE EM BIS IN IDEM. CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO DA VÍTIMA, DE NATUREZA OBJETIVA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A MOTIVAÇÃO TORPE, DE ORDEM OBJETIVA. DECISÃO DOS JURADOS EM RECONHECER A PRÁTICA DO HOMICÍDIO COM INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, § 2º, I E VI, DO CÓDIGO PENAL QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE PERMITE O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. (TJ-SC - APR: 00093531120178240039 Lages 0009353- 11.2017.8.24.0039, Relator: Volnei Celso Tomazini, Julgamento: 19/02/2019, Segunda Câmara Criminal). (Grifo nosso).

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena

Aduz o apelante, ainda, caso rechaçada a tese supraesposada, a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Esta tese também
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 475/478 dos autos digitalizados):

“Analisando as circunstâncias judiciais, observo que a
culpabilidade
é reprovável, tendo em vista que o condenado agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. O réu não responde a outros processos, ou seja, não possui
antecedentes criminais
. O
motivo
do crime é natural ao crime. Não há nos autos elementos suficientes à aferição de sua
conduta social
e
personalidade
, razão pela qual deixo de valorá-las. As
circunstâncias
são desfavoráveis ao réu, mas deixo de valorá-las, pois já são qualificadoras do delito. As
consequências
do crime são desfavoráveis, frente à eliminação de uma mãe de família que deixou seus filhos órfãos. O
comportamento da vítima
não concorreu para o delito, nada tendo a valorar.

Ao crime de homicídio qualificado cabe a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Diante da análise acima das circunstâncias judiciais,
fixo a pena base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, utilizando-se a qualificadora do homicídio ser contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em razão da vítima ter um relacionamento amoroso com o réu, reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Na segunda fase de fixação da pena, não deve ser reconhecida a confissão do réu, porque ele alegou legítima defesa, que não foi reconhecido pelo Conselho de Sentença. Deve ser aplicada a agravante da impossibilidade de defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença, prevista no art. 61, II, “c”, CP, motivo pelo qual elevo a pena, totalizando
19 (dezenove) anos e 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão
.

Na terceira fase, o Conselho de Sentença reconheceu a causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, CP, pois o réu teria matado a vítima na presença do descendente dela, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), totalizando
25 (vinte e cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena em
regime fechado
, considerando a quantidade de pena aplicada e, dada a conjuntura atual, ser nocivo à sociedade, merecendo uma reprimenda maior, uma resposta eficiente do Poder Judiciário. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis a
culpabilidade e
as
consequências
do crime, ponderando, a meu ver, justificativa plausível para estas circunstâncias judiciais, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, dada a extrema frieza com que agiu o réu, que desferiu, segundo o laudo pericial, uma única facada na vítima, que estava na frente da casa de amigos, causando-lhe a morte quase instantânea, dada a hemorragia interna aguda, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.

Em relação às
consequências
, igualmente lícita a análise desfavorável do magistrado, pois, apesar de o evento morte ser normal ao tipo penal de homicídio, no caso em tela, foi ceifada a vida de uma jovem que deixou três filhos órfãos, a menor deles, com pouco mais de um ano na data do delito.

Desta feita, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que sua pena-base foi fixada, como dito, em 16 (dezesseis) anos de reclusão, isto é, entre os patamares mínimo e médio legais, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio qualificado vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. Da Requerida Detração

Igualmente, não há como se proceder à almejada
detração da pena,
pois a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DA DETRAÇÃO DA PENA, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há como se acolher a tese desclassificatória quando resta devidamente demonstrada no acervo fático-probatório coligido aos autos, com indispensável segurança, a culpabilidade do apelante no crime de tráfico de substâncias ilícitas. 2. É incabível o reconhecimento da benesse do §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, porquanto as circunstâncias do caso concreto, aliadas ao fato do recorrente já ter sido condenado definitivamente em outro processo penal pelo mesmo delito, demonstram que este é contumaz na prática delituosa, dedicando-se à atividade criminosa. 3.
O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
4. Deve ser redimensionada, de ofício, a pena aplicada quando evidenciado a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. 5. Recurso conhecido e negado provimento, sendo, de ofício, redimensionada, a pena definitiva. Decisão unânime. (TJPA - 2018.03115861-75, 193.958, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-06)

4. Do Direito de Recorrer em Liberdade

O apelante requer, por fim, seja-lhe
concedido o direito de recorrer em liberdade
, por preencher os requisitos legais para tanto.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO INEXISTÊNCIA DE PROVAS INOCORRÊNCIA VÍTIMA QUE APONTOU O RECORRENTE COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO E QUE TEVE SUBTRAÍDOS OS SEUS PERTENCES DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRA TESTEMUNHA REDUÇÃO DA PENA APLICADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA APRECIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE – PROCESSOS AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO VALORADOS COMO MAUS ANTECEDENTES MATÉRIA AINDA NÃO PACIFICADA PELO STF INCENSURABILIDADE DA SENTENÇA QUE SE FILIA A ESSE POSICIONAMENTO EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO ACUSADO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 108054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012). (grifo nosso)

Apelação Penal. Furto Qualificado. Preliminar. Ofensa ao sistema acusatório. Audiência de instrução e julgamento em suposta infringência ao art. 212 do CPP. Rejeição. Perguntas do juiz. Complemento da inquirição. Ausência de prejuízo e arguição em tempo oportuno. Preclusão. Mérito. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Tese rechaçada. Confissão extrajudicial. Validade se em consonância com a prova judicializada. Depoimentos de policiais. Eficácia probatória. Reconhecimento judicial. Réu preso em flagrante delito. Desclassificação para furto simples. Qualificadora do concurso de agentes. Configuração. Liame subjetivo entre as condutas. Combinação prévia e divisão de tarefas na ação criminosa. Qualificadora prevista no inciso I, § 4º, do art. 155, do CPB (destruição ou rompimento de obstáculo). Não caracterização. Ausência de laudo pericial. Crime que deixa vestígio. Imprescindibilidade da prova técnica. Pena. Exacerbação. Valoração equivocada de circunstâncias judiciais. Reconhecimento da atenuante do art. 66 do CPB. Tese não acolhida. Ausência de amparo fático jurídico. Recorrer em liberdade. Incabimento. Via inadequada. Pena redimensionada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012). (grifo nosso)

Portanto, nenhuma modificação há de ser feita na r. sentença de 1º grau, que foi proferida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, bem como obedece aos ditames legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada pela 3ª Vara da Comarca de Paragominas/PA.

É o voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/02/2022